Tribunal: STJ
Processo: 0065596-91.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2331861 - RJ (2023/0093000-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: GUILHERME BONFIM GOMES
ADVOGADOS
: GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO ESTADUAL AMPARADA
EM NORMAS CONSTITUCIONAIS E LOCAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE
PLANTÃO. CABIMENTO DO ADICIONAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
. A conclusão acerca do direito do autor à percepção do adicional noturno está amparada, em
1
especial, em normas constitucionais e locais, a impossibilitar o exame da matéria neste STJ,
ainda que tenha sido indicado, no recurso especial, violação de dispositivos de lei federal.
. Ademais, cumpre registrar que a Segunda Turma desta Casa já se manifestou no sentido de
2
que “é devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão” (AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.310.929/DF,
DJe de
.
16/5/2013,
22/5/2013)
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b50ab342-b2d8-4e64-b105-0df1f306cd5a

Documento eletrônico VDA51733066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b50ab342-b2d8-4e64-b105-0df1f306cd5a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2331861 - RJ (2023/0093000-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: GUILHERME BONFIM GOMES
ADVOGADOS
: GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO ESTADUAL AMPARADA
EM NORMAS CONSTITUCIONAIS E LOCAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE
PLANTÃO. CABIMENTO DO ADICIONAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
. A conclusão acerca do direito do autor à percepção do adicional noturno está amparada, em
1
especial, em normas constitucionais e locais, a impossibilitar o exame da matéria neste STJ,
ainda que tenha sido indicado, no recurso especial, violação de dispositivos de lei federal.
. Ademais, cumpre registrar que a Segunda Turma desta Casa já se manifestou no sentido de
2
que “é devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão” (AgRg no
REsp n. 1.310.929/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2013
22/5/2013
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra
decisão monocrática proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, assim
ementada (e-STJ, fl. 519):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR EM REGIME DE
PLANTÃO. ACÓRDÃO
: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
A QUO
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões recursais, sustenta que o “acórdão recorrido efetivamente
utiliza-se da legislação infraconstitucional para conceder o mandado de injunção, e
consequentemente, o pagamento do adicional noturno pleiteado, não se embasando
no preceito constitucional, como estabelece a r. decisão ora agravada” (e-STJ, fl. 527).
Documento eletrônico VDA51265360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:30
Código de Controle do Documento: 1828d6e9-7b41-484b-a7a4-7715a547e76c

Sem impugnação (e-STJ, fl. 534).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
O Tribunal de origem entendeu que seria possível a aplicação, por analogia,
do art. 73 da CLT ao caso em exame, considerando que: (i) a Constituição Federal e a
Constituição Estadual do Rio de Janeiro teriam previsto o direito ao adicional noturno;
(ii) a reestruturação da Polícia Civil do Estado, por lei local, não teria superado o
pedido de implantação do adicional; (iii) haveria jurisprudência desta Corte Superior e
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime de plantão não afastaria o
pagamento do adicional noturno; e (iv) o RE 970.823, cuja repercussão geral foi
reconhecida, em conjunto com previsão contida na Constituição Estadual, garantiria o
direito ao adicional.
Veja-se (e-STJ, fls. 139-142):

Na hipótese, se trata de alegação de omissão quanto à disciplina do
adicional noturno pelo legislador estadual.
Com efeito, a remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno é
prevista no art. 7o, IX, da Constituição Federal, sendo estendido aos
servidores públicos por previsão do art. 39, § 3o, da Carta Magna.
Igual previsão decorre dos artigos 39 e art. 83, V, da Constituição Estadual.
[...]
Note-se, quanto ao caso concreto, que a reestruturação dos quadros da
Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual n° 3.581/2001,
com a absorção aos vencimentos da gratificação criada pela Lei n° 330/80,
não supera o pleito pela implantação do adicional noturno.
A aglutinação do adicional noturno aos vencimentos importaria em
verdadeira supressão desse direito social, eis que se trata de verba pro
.
labore faciendo
Ou seja, deixar de pagá-la, quando do exercício da função e horário noturno,
ao fundamento que “teria sido incorporado pelo plano de carreira”, acabaria
por negar a própria natureza deste adicional, como previsto na Constituição
Federal – indenizar o trabalhador noturno pelo maior desgaste que sofre em
relação ao horário diurno.
Por outro lado, quanto à alegação de que o trabalho em regime de plantão já
contemplaria o adicional noturno, o tema já se encontra pacificado no âmbito
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, citando-se o
verbete sumular e os julgados que seguem:
[...]
Documento eletrônico VDA51265360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:30
Código de Controle do Documento: 1828d6e9-7b41-484b-a7a4-7715a547e76c

A natureza destas rubricas é diversa: uma trata da quantidade de horas para
descanso quando se trabalha em regime de plantão; a outra, pelo maior
desgaste no regime noturno, independentemente de se tratar de plantão ou
não.
A previsão do adicional tem tela, assim, é unicamente de remunerar o
trabalhador noturno pelo maior desgaste sofrido em relação ao trabalhador
diurno, independentemente da escala de trabalho.
Por fim, quanto ao disposto no art. 144, §9° c/c o art. 39, §4°, da CF/88, a
vedar o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional aos policiais civis,
vale destacar que o Supremo Tribunal Federal fixou, no Recurso
Extraordinário n° 970.823, (repercussão geral), a seguinte tese:
I - A Constituição Federal não prevê adicional noturno aos Militares
Estaduais ou Distritais.
II - Mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos
militares estaduais, as normas que regulamentam o adicional noturno
dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela
remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual
ou na Lei Orgânica do Distrito Federal.
, havendo previsão na Constituição Estadual de pagamento do
In casu
adicional noturno aos servidores civis (art. 83, V), mostra-se cabível o pleito.
[...]
Assim, diante do reconhecimento da lacuna legislativa e da mora na edição
da norma que viabilize a percepção do adicional noturno pelo impetrante,
deve ser aplicada, por analogia, a previsão do art. 73 da Consolidação das
Leis Trabalhistas, que fixa o percentual do adicional noturno em 20% (vinte
por cento) sobre a hora diurna, no trabalho executado entre as
h (vinte
22:00
e duas horas) de um dia e as
h (cinco horas) do dia seguinte.
5:00
Do exposto, verifica-se que a conclusão acerca do direito do autor à
percepção do adicional noturno está amparada, em especial, em normas
constitucionais e locais, a impossibilitar o exame da matéria neste STJ, ainda que
tenha sido indicado, no recurso especial, violação de dispositivos de lei federal.
Nessa mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO CONTIDO
NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA 182/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. OFENSA REFLEXA A DISPOSITIVOS
INFRALEGAIS FEDERAIS. QUESTÃO VINCULADA AO EXAME DE
MATÉRIA LOCAL E CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
5. Eventual ofensa aos arts. 927, V, do CPC, 27 da Lei 9.868/1999 e 6o, § 2o,
da LINDB seria no máximo reflexa, porquanto vinculada a um afirmado
desacerto do Tribunal de origem na interpretação da tese fixada ADI n.
1.747.260-1, conclusão esta que, por sua vez, passa pelo exame dos
Documento eletrônico VDA51265360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:30
Código de Controle do Documento: 1828d6e9-7b41-484b-a7a4-7715a547e76c

dispositivos da lei municipal tida por inconstitucional c/c a norma
constitucional utilizada como parâmetro para tal juízo de
inconstitucionalidade, o que extrapola a competência deste Superior
Tribunal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.929.686/RS, relator Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
18/8/2021
[...]
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.006.155/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
1/6/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE ABONO AOS
SERVIDORES
E
PROFESSORES
MUNICIPAIS
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI ORDINÁRIA
MUNICIPAL E FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 280 E 126 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS
EM
SENTENÇA/ACÓRDÃO
ILÍQUIDO
PELO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6. Desse modo, verifica-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de
legislação local, qual seja, a Lei Ordinária Municipal n. 2.833/2000, cuja
apreciação, da forma como definiu o Colegiado estadual, seria
imprescindível para o deslinde da controvérsia. Desse modo, aplica-se à
espécie, por analogia, a Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa ao
direito local não cabe Recurso Extraordinário"
7. É certo, ainda, que a pretensão recursal também foi dirimida com base em
norma constitucional, qual seja: princípio da legalidade - art. 150 da CRFB,
matéria insuscetível de ser analisada em Recurso Especial: "(...) Portanto, se
o Município, em seu poder de gestão, opta por não mais destinar parte dos
recursos federais a determinados cargos, deverá fazê-lo por expressa
previsão legal, em atendimento ao princípio da legalidade, nos termos do art.
150 da CF, observando-se, ainda, o princípio da irredutibilidade de
vencimentos" (fl. 123, e-STJ).
[...]
9. Agravo Interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 2.383.225/PE, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
18/12/2023
Ademais, cumpre registrar que a Segunda Turma desta Casa já se
manifestou no sentido de que “é devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no
regime de plantão” (AgRg no REsp n. 1.310.929/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2013
22/5/2013
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51265360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:30
Código de Controle do Documento: 1828d6e9-7b41-484b-a7a4-7715a547e76c

É como voto.
Documento eletrônico VDA51265360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:30
Código de Controle do Documento: 1828d6e9-7b41-484b-a7a4-7715a547e76c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.331.861 / RJ
Número Registro: 2023/0093000-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00655969120218190000 202224514888 655969120218190000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: GUILHERME BONFIM GOMES
ADVOGADOS
: GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADA
: ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: GUILHERME BONFIM GOMES
ADVOGADOS : GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
Documento eletrônico VDA51652103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:07
Código de Controle do Documento: 1f1b827e-1592-428b-a9ea-80162166a64e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:07
Código de Controle do Documento: 1f1b827e-1592-428b-a9ea-80162166a64e